Tribunal: TJDFT
Processo: 0707768-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NO RECURSO. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O recolhimento do preparo configura preclusão lógica, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício.
2 – A parte, ao apresentar suas razões recursais, deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade (Código de Processo Civil, art. 1.010, II e III). No caso, verificado que somente um dos capítulos da sentença foi devidamente atacado pela parte Apelante, resta inviável a apreciação da insurgência recursal quanto ao restante.
3 – Não se desincumbe do ônus probatório que sobre si recai a parte Autora/Devedora que, em Ação de Consignação em Pagamento, além de não comprovar a ocorrência de recusa ilegítima da parte Ré/Credora em receber o pagamento nos moldes devidos, restringe-se a trazer narrativa colidente com os elementos de informação constantes dos autos (Código de Processo Civil, art. 373, inc. I; Código Civil, art. 335, inc. I).
Apelação Cível desprovida.